Tribunal: TJMT
Processo: 1057265-36.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057265-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAMELA SILVESTRE DE SOUZA - CPF: 322.848.418-13 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – ACORDO FORMALIZADO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊCNIA DE DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DA QUITAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA ANTE AO ACORDO FIRMADO –DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a realizada a cobrança de forma indevida, ante a existência de acordo para pagamento de débito, ausente dos autos a demonstração de quitação integral da dívida não é possível declará-la inexistente.

Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante da ausência de comprovação de situação vexatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAMELA SILVESTRE DE SOUZA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e por Danos Morais
c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1057265-36.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
VIVO S.A.,

julgou improcedente o pleito autoral
, condenando a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, consignou a suspensão da exigibilidade por ser a mesma beneficiária da gratuidade da justiça.

A Apelante alega, em síntese, a sentença reconheceu a existência de cobrança indevida, haja vista que aquela comprovou que quitou os débitos junto a Apelada, mas deixou de declarar a inexistência do débito, tendo sido requestado, liminarmente, o cancelamento das cobranças referentes ao contrato quitado.

Sustenta que pleito indenizatório não advém de simples cobrança, mas da” iminência de ter seu nome negativado, bem como preocupação, stress e indignação diante das cobranças indevidas, tendo a apelada ainda gerado a quebra na confiança nos serviços prestados pela apelada”, não se tratando de mero aborrecimento.

Assevera que a própria sentença reconheceu a existência de falha na prestação dos serviços por parte da Apelada, havendo ainda a Apelante suportado transtornos e dissabores ensejadores de dano de ordem moral, merecendo a Apelada ser condenada ao pagamento de indenização a tal título.

Consigna que não teve o nome negativado por ter manejado a presente ação judicial, não sendo necessário esgotar as possibilidades na via administrativa para propor ação judicial.

Com estas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para declarar a inexistência dos débitos e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que apesar de reconhecer como indevida a cobrança efetuada pela Apelada, o
decisum
deixou de declarar a inexistência de débito e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação foi proposta pela Apelante pleiteando, a declaração de inexistência de débito junto à Apelada, vez que já adimplido a dívida, bem como sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com a seguinte fundamentação e dispositivo:

“(...) No presente caso, não restaram configurados a ocorrência de danos morais.

Isso porque, não há nos autos elementos concretos aptos a demonstrar o alegado abalo de crédito, o nome da autora sequer foi negativado e a mera cobrança de valores não é apta a atingir a honra e a imagem da autora, de modo a ofender a sua dignidade.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, deferida a gratuidade da justiça em favor da parte autora, mantendo suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.

(...)” (ID. 95508975 - Pág. 2).

A Apelante aduz que realizou acordo junto à Apelada para pagamento de débito, em uma única parcela, já quitada, mas que continuou a receber cobranças, de modo que pugna pela declaração de inexistência de débito e condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Extrai-se dos documentos que acompanharam a exordial que, em que pese a tela do aplicativo da Apelada aponte negociação de débito, para pagamento em uma única parcela de R$ 41,56 (quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos), com vencimento em 10/07/2020 (ID. 95508545 - Pág. 1), não há individualização a que contrato se refere.

Já o boleto emitido pela Apelada, referente ao acordo firmado, aponta saldo em aberto, valor negociado e parcelamento de R$ 103,91 (cento e três reais e noventa e um centavos), com entrada no valor de R$ 41,56 (quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos), (ID. 95508547 - Pág. 1), não havendo informações nos autos de quitação total do débito, o que impede a declaração de inexistência de débito.

No que tange aos danos morais, se denota que mesmo após realizar negociação de débito a Apelante continuou a receber cobrança, contudo, o simples recebimento de cobrança, mesmo que considerada indevida, sem que tenha ocorrido a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, ou a comprovação de elementos concretos aptos a atingirem a honra e a imagem da Apelante configura mero aborrecimento, comuns as relações comerciais, que por si só não gera direito a indenização por dano moral.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA– CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL QUE NÃO SE EXIGE MISERABILIDADE NEM INDIGÊNCIA – ÔNUS DA PROVA DA IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – REJEIÇÃO – FRAUDE – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação.

Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança sofrida pelo consumidor por uma prestadora de serviços de telefonia, sem a inclusão do nome deste nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso.

(N.U 1006439-57.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA DESCABIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil, sobretudo diante da ausência de comprovação de situação vexatória.(N.U 1056963-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reparo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante ao exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021